Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703123-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIRDRE DE AQUINO NEIVA CRUZ AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento por DEIRDRE DE AQUINO NEIVA CRUZ em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília (id. 113024913 - Pág. 1) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (processo no 0725589-80.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, consistente na expedição de carta precatória para que o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo informasse quais bens de propriedade da executada são passíveis de penhora (id. 112802250, dos autos originais), por não ter indicado de forma específica o bem de propriedade do devedor suscetível de constrição. Eis o teor da decisão agravada (id. 113024913 - Pág. 1): “Indefiro o pedido de ID Num. 112802250, pois a parte exequente não indicou de forma específica o bem de propriedade do executado que requer seja penhorado, sendo que incumbe ao exequente indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, não podendo ser direcionada ao juízo essa responsabilidade, limitando-se sua atuação a atos de colaboração e cooperação (Acórdão 1322072, 07454358620208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do processo.” Em suas razões recursais, o agravante, em linhas gerais, pontua que havendo pesquisa de bens realizadas pelo credor para a satisfação de seu crédito, no ERIDF, sistema que constitui meio típico colocado à disposição do Exequente para a localização de bens passíveis de penhora, como ocorreu na hipótese dos autos, configura-se o esgotamento das vias ordinárias de localização de bens passíveis de penhora. Segue afirmando que a partir desse momento, torna-se viável a utilização de sistemas judiciais informatizados do Poder Judiciário, a intimação dos devedores para a indicação de bens, sob pena de aplicação de multa, bem como a requisição de informações às repartições públicas e privadas. Defende ter cumprido com seu ônus de indicar bens à penhora, podendo, assim, exigir meios alternativos de identificação de bens penhoráveis. Argumenta que na situação dos autos o executado, ora Agravado, encontra-se em recuperação judicial e que, segundo orientações jurisprudenciais, é competência do juízo da recuperação judicial qualquer medida que possa afetar o patrimônio das empresas recuperandas, dada sua universalidade e indivisibilidade, além de ser quem administra o patrimônio da empresa, por meio do administrador judicial. Assevera que a medida de identificação de bens penhoráveis que mais irá dialogar com os princípios da celeridade, da eficiência administrativa, da satisfação do credor, da preservação da empresa e da economia processual, é a utilização de carta precatória para que o próprio juízo de recuperação judicial identifique bens penhoráveis, e já autorize sua penhora, sendo esta medida prioritária. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Com esses argumentos, em síntese, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, “no sentido de que seja expedida Carta Precatória ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, que solicite a identificação de bens passíveis de penhora e a constrição de bens, ou, em alternativa, que se entenda que a Exequente cumpriu com seu ônus de indicar bens passíveis de penhora, e, assim, se utilizar de sistemas judiciais informatizados do Poder Judiciário para encontrar bens penhoráveis do devedor, bem como se intimar o devedor para a indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa”. (id. 32394673 - Pág. 12) Preparo realizado (id. 32394675 - Pág. 1/2). Contrarrazões (id. 33192767). Por meio de petição (id. 33893046), a Agravante formula pedido para concessão de efeito suspensivo contra a decisão agravada, assim como para que seja declarada sem efeito as decisões interlocutórias de id. 112750132, 113024913 e 119292267. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, ao partir de uma análise preambular, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido formulado pela Agravante (expedição de carta precatória ao juízo universal da falência), decorreu do entendimento no sentido de que não houve indicação específica do bem de propriedade do executado a ser expropriado. Com efeito, ao compulsar o teor da decisão agravada, verifico que o Juízo de origem, ao determinar providências à parte recorrente, fixou o prazo de 30 (trinta) dias para requerer o que de direito, sob pena de extinção do processo. Neste interim, a continuidade do andamento processual na origem tem a aptidão de causar prejuízos à agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado, devendo, ainda, ser apreciado o fato novo aviado pelo recorrente, consistente em declarar sem efeito as decisões de id. 112750132, 113024913 e 119292267 . Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento do recurso pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora